Tribunal: TJMT
Processo: 1023501-80.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023501-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Relator em substituição legal:
Des. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), OSCAR ANTONIO DALLAN - CPF: 099.321.519-04 (AGRAVANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AMBIENTAL —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

— DESMATAMENTO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL — EMBARGO JUDICIAL — POSSIBILIDADE.

OBRIGAÇÃO DE FAZER — PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E A RESPECTIVA EXECUÇÃO — DETERMINAÇÃO IMPOSTA EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE — MEDIDA SATISFATIVA — VEDAÇÃO DO ARTIGO 300, §3°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL — POSSIBILIDADE — RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O desmatamento, ou supressão, de vegetação natural, traduz-se em conduta instantânea de efeitos permanentes, em que as consequências persistem e se prolongam no tempo; logo, em matéria de meio ambiente, fazer cessá-las é providência de urgência, ante o dever a todos imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil de “defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” (artigo 225, cabeça), a autorizar o embargo judicial da área afetada.

A determinação de realização e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), por meio de decisão liminar, trata-se de medida de caráter satisfativa, já que se tornará definitiva antes mesmo do julgamento do mérito. Inteligência do artigo 300, §3°, do Código de Processo Civil
.

A
averbação na matrícula do imóvel
serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação da propriedade, porquanto é
medida que visa dar, unicamente, publicidade a terceiros de boa-fé acerca da existência de ação judicial em curso, de forma que
não intervém no direito de propriedade, tampouco no direito de possuidor.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Oscar Antônio Dallan
contra a decisão que, em
ação civil pública com pedido de antecipação de tutela
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
deferiu, em parte, a tutela de urgência.

Assegura que,
“
não merece prosperar o entendimento de que os documentos anexados no feito indicam a verossimilhança da totalidade do desmate de 135,5698 hectares, uma vez que o Relatório Técnico PRODES é documento unilateral produzido pela acusação e o Auto de Infração nº 200431284/2020 tem como objeto de autuação uma área substancialmente menor do que a indicada na exordial, qual seja, 42,93 hectares de vegetação nativa
”.

Assevera que, há
“ausência da urgência necessária para a concessão da medida de embargo judicial em porção da ‘Fazenda Nossa Senhora das Graças’, bem como a determinação de apresentação/execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA). Isso porque, conforme documentação trazida pelo Ministério Público Estadual (id. 81990731, pg. 70), já incide embargo administrativo na propriedade (Termo de Embargo nº 200441211/2020) em virtude da lavratura do Auto de Infração nº 200431284/2020 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA
”.

Afiança que “
o Parquet não logrou sucesso em demonstrar a ocorrência de descumprimento do embargo administrativo que incide no imóvel, tampouco demonstrou nos autos qualquer indício atual de exploração irregular da propriedade, inexistindo urgência para a concessão de embargo judicial na área”
.

Afirma que,
“
no tocante à determinação de apresentação/execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), também inexiste necessidade, utilidade e urgência para a concessão judicial dessa medida, uma vez que a propriedade está em processo de regularização ambiental perante a SEMA/MT com a sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural sob nº MT18423/2019
”.

Acentua que a “
realização de averbação da demanda na matrícula do imóvel rural sub judice se mostra desnecessária para garantir a publicidade da presente Ação Civil Pública, haja vista o dever de cautela de eventual adquirente do bem em realizar consultas nos cartórios de distribuição de processos judiciais.
”.

Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, “
para que seja determinada a revogação das medidas judiciais concedidas em sede de tutela provisória de urgência, quais sejam, embargo judicial, apresentação/execução de PRADA e averbação da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel sub judice, haja vista o não preenchimento dos requisitos necessários para tanto
”.

Não há contrarrazões (Id. 199026688).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 200304650), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...]
Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência, para determinar ao requerido as seguintes medidas:

a) “Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

b) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c) Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais, savânicas ou campestres;

d) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

e) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

f) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

Determino, ainda, as seguintes providências:

1) Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei nº 6.015/1973 c.c. art. 109 do CPC;

2) Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente Ação Civil Pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;

3) Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

Intime-se e cite-se a parte requerida, para, querendo, responder, no prazo legal, consignando-se no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor, nos termos do artigo 344 do CPC.

Intime-se o Estado de Mato Grosso a respeito do objeto da presente demanda, uma vez que envolve a exploração econômica ilícita de imóvel sujeito a licenciamento ambiental pela SEMA, ressaltando que poderá, caso queira, integrar a ação no polo ativo, em litisconsórcio com o Ministério Público.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, data do sistema. [...]. (Processo Judicial Eletrônico 1000452-11.2022.8.11.0108,
Primeira Instância, Id. 88349810).

Na hipótese,
é certo que, desmatar cento e trinta e cinco hectares, cinquenta e seis ares e noventa e oito centiares (135,5698 ha) de vegetação nativa florestal em área objeto de especial preservação
constitui crime e infração ambiental
(artigo 50 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e artigo 51 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008).

O dano causado ao meio ambiente decorreria, então, do desmatamento da referida área sem autorização do órgão ambiental competente, conforme está posto no relatório técnico de desmatamento elaborado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE):

[...] Houve desmatamento ilegal no imóvel rural objeto deste Relatório Técnico, conforme descrito no item 3. Análise Técnica.

Verificou-se que o imóvel possui 1.170,9745 ha de uso consolidado, equivalente a 62,22% da área do imóvel. Conforme demonstrado no histórico de imagens satelitais, o desmatamento foi quantificado no sistema PRODES nos anos de: 2010 com 76,2780 ha, 2012 com 0,8454 ha, 2015 com 58,4356 há e 2016 com 0,0088 ha. Portanto, o total do desmatamento foi de 135,5698 ha, equivalente a 7,20% da área do imóvel, sem constar na base do SIMGEO-SEMA a autorização para desmatamento.

Assim, considerando que o imóvel está 100% em área de floresta na Amazônia Legal, cuja Área de Reserva Legal é 80% da área do imóvel rural, todo o desmatamento ocorrido após 22/07/2008 (que totaliza 135,5698 ha) foi em Área de Reserva Legal, sendo que o imóvel rural já possuía, em tese, déficit de 711,0037 ha (não foi investigado se os desmatamentos nas áreas consolidadas foram antes da MP 1956, de 26/05/2000, por não ser objeto do Projeto Satélites Alertas). Essa informação não consta no Quadro 1 pois a Área de Reserva Legal não está aprovada no SIMCAR, portanto, não foi feito cruzamento de dados com a Área de Reserva Legal declarada.

Verificou-se ainda, que 2,9493 há foram desmatados em Área de Preservação Permanente.

[...]. (Primeira Instância, Id. 81990730 – fls. 23/24).

Os mapas de áreas degradadas demonstram a “
evolução histórica da cobertura vegetal entre os anos de 2008 a 2019
” (Primeira Instância, Id. 81990730 – fls. 22).

Além disso, constata-se que já houve a imposição de embargo em parcela da área degradada (termo de embargo/interdição nº 200441211, datado de 19 de agosto de 2020,
Primeira Instância, Id. 81990731
– fls. 70), bem como de multa decorrente da infração ambiental (
auto de infração nº
200431284, datado de 19 de agosto de 2020,
Primeira Instância, Id. 81990731
– fls. 69).

Daí decorrente, imprescindível se faz a manutenção da obrigação imposta na decisão proferida pelo Juízo da Primeira Instância no que
concerne ao embargo da área
,
diante da existência de indícios suficientes de dano causado ao meio ambiente
, já que o desmatamento, ou supressão, de vegetação natural traduz-se em conduta instantânea de efeitos permanentes, em que as consequências persistem e se prolongam no tempo.

Logo, em matéria de meio ambiente, fazer cessá-las é providência de urgência, ante o dever a todos imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil de “
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.” (artigo 225, cabeça).

[...] ‘Os princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, previstos no art. 225, da Constituição da República, devem orientar a interpretação das leis, tanto no direito ambiental, no que tange à matéria administrativa, quanto no direito penal, porquanto o meio ambiente é um patrimônio para essa geração e para as futuras, bem como direito fundamental, ensejando a adoção de condutas cautelosas, que evitem ao máximo possível o risco de dano, ainda que potencial, ao meio ambiente.’ (AgRg no REsp 1.418.795/SC, Quinta Turma, Rel. P/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe 7/8/2014). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1618579/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2019).

Por sua vez, quanto à obrigação de protocolar o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD no órgão ambiental competente e tomar todas as medidas necessárias para a recomposição ambiental, compreendo que a medida é satisfativa, de sorte que o deferimento da tutela de urgência encontra óbice na regra do artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A Câmara tem decidido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO COMPROVADA – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – MEDIDA SATISFATIVA – VEDAÇÃO DO ART. 303, §3.°, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Como cediço, nas ações em que se objetiva a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, uma vez que se tratando de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
propter rem
.

2. Como se sabe, o contrato de promessa de compra e venda não possui a capacidade de efetuar a transferência da propriedade, a qual, conforme disposto no art. 1.245, do Código Civil, ocorre mediante o registro do título de transferência perante o Cartório de Registro de Imóveis.

3.
No concernente ao Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), vê-se que a medida liminar terá nítido caráter satisfativo, uma vez que a tutela de urgência se tornará definitiva antes mesmo do julgamento do mérito
, de maneira que sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 303, §3°, do CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1020333-70.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 16 de abril de 2024, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 25 de abril de 2024).

Em relação
à averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, no caso, o disposto no artigo 167, II, item 12, da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, alterada pela Lei nº 6.216, de 30 de junho de 1975.

[...] 7. Nesse contexto, o provimento encontra suporte no art. 167, II, item 12, da Lei 6.015/1973, que determina a averbação ‘
das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados’
.

8. Ressalto ainda que, ao contrário do que sustenta a recorrente, o amparo legal para proceder à averbação não se restringe ao art. 167, II, da Lei 6.015/1973, porquanto o rol nele estabelecido não é taxativo, e sim exemplificativo, haja vista a norma extensiva do art. 246 da mesma lei.

9. Na hipótese, a averbação serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor.

10.
Ademais, tal medida está legitimada no poder geral de cautela do julgador (art. 798 do CPC), que, a par da decisão liminar, considerou-a adequada para assegurar a necessária informação dos adquirentes acerca do litígio existente.
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1161300/SC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de maio de 2011). [sem negrito no original].

Assim, a
averbação na matrícula do imóvel
serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação da propriedade, porquanto é
medida que visa dar, unicamente, publicidade a terceiros de boa-fé acerca da existência de ação judicial em curso, de forma que
não intervém no direito de propriedade, tampouco no direito de possuidor.

Estas são as razões pelas quais voto no sentido de
PROVER
,
em parte
, o recurso, com o propósito de reformar a decisão agravada no que tange à obrigação imposta ao agravante de
realizar e executar do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)
e demais obrigações decorrentes desta exigência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024